Tribunal: CARF
Processo: 10875.908599/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908599/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.796 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SONOLAYER CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Se o contribuinte apresentou, dentro do prazo Legal, PERDCOMP e o indébito
nele indicado foi reconhecido pelo Fisco, não cabe aplicar novo prazo
prescricional aos PERDCOMP posteriormente apresentados para utilização do
saldo do direito creditório já reconhecido anteriormente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1301-005.795, de 20 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10875.908600/2009-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908599/2009-32
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908599/2009-32

Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para
não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos de sua
responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que na data de transmissão da Dcomp em análise, já estava
extinto o direito de utilização do crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF e a data de transmissão do referido PER/DCOMP. Assim, a compensação
não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que embora o PER/DCOMP tenha sido transmitido depois de transcorridos
mais de cinco anos do pagamento, o crédito foi devidamente habilitado por meio de declaração
de compensação apresentada dentro do prazo legal. Argumenta-se, também, que a declaração de
compensação tem o mesmo efeito do pedido de restituição ou ressarcimento, no tocante à
interrupção do prazo decadencial para recuperação do pagamento indevido.
Essas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação, nos mesmos moldes do Despacho Decisório, ou seja, apesar de reconhecer que o
valor do direito creditório seja suficiente para extinguir o débito declarado em Per/Dcomp, não
homologou a compensação porque efetuada depois de extinto o direito do sujeito passivo pleitear
restituição do pagamento indevido ou a maior.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
De início, há de se ressaltar que inexiste controvérsia sobre o crédito postulado, que é
oriundo de pagamento em valor maior do que o devido, sendo certo que o crédito em
questão já foi analisado em outra oportunidade (na oportunidade em que foi transmitido
o Per/Dcomp no 19768.42071.261005.1.3.04-3001, em 26/10/2005). A questão a ser
resolvida diz respeito unicamente à intempestividade (ou não) do pedido aqui
formulado, para averiguar se ocorreu ou não a decadência.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908599/2009-32

Segundo a decisão recorrida, os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os
mesmos do “Pedido de Restituição”, o que significa que o §10o do art. 41 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Em sua
ótica, esse dispositivo diz que o sujeito passivo poderá apresentar Declaração de
Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido
prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do art. 26 da IN SRF n.o 460,
de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
E, conclui que o primeiro Per/Dcomp que utiliza o mesmo DARF em análise, por opção
do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 31/10/2005.
Então, a questão a ser resolvida diz respeito à interpretação do §10o do art. 41 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, ou dispositivos
previstos em legislação tributária de semelhante (ou até mesmo idêntico) teor.
Há de se reconhecer, todavia, que já me posicionei na direção do acordão recorrido,
quando do julgamento de Recurso Voluntário, no processo no 10680.903921/2008-33
(Acórdão no 1301-004.046), tendo sido vencido naquela oportunidade, prevalecendo o
entendimento de que a Declaração de Compensação pode ser interpretada como
instrumento equivalente ao Pedido de Restituição para fins da contagem do prazo
de 5 (cinco) anos. Refletindo sobre a matéria, passo a adotar o entendimento que
prevaleceu naquela ocasião.
Com efeito, analisando o teor do artigo 165 do CTN, é de se notar que tal norma tem o
escopo de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Se o montante
pago pelo contribuinte foi indevido ou maior que o devido, tal montante pago não
corresponde a uma obrigação tributária, e, por conseguinte, ele - o contribuinte - possui
o direito de ser restituído pelo pagamento efetuado a maior, sendo inconteste o
exercício de tal direito deve ocorrer no prazo estabelecido no artigo 168, I, do CTN.
Mas, além dessa possibilidade de pedir a restituição, a legislação permite ao
contribuinte a apresentação de Declaração de Compensação, realizando um acerto de
contas entre crédito e débitos dos sujeitos envolvidos na relação. Assim, na hipótese de
pedir a restituição do crédito pretendido, o contribuinte utiliza-o para fins de extinção de
um débito tributário devido.
De fato, apesar de um Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação serem
documentos distintos, que se prestam para fins igualmente distintos e que não devem ser
confundidos, ambos visam evitar o enriquecimento sem causa da Administração
Pública, mediante o aproveitamento de um direito creditório titularizado pelo
contribuinte.
No caso em espécie, no intuito de pleitear seu direito creditício perante ao Fisco, em
19/10/2005,
a
empresa
transmitiu
eletronicamente
Per/Dcomp
no
19768.42071.261005.1.3.04-3001, no qual, de um lado, declarou a existência de crédito,
no valor de R$ 38.188,58, oriundo de pagamento indevido ou a maior efetuado em
31/10/2000, e do outro, pleiteou a compensação de parte deste crédito.
Após, o que se vê, é que a empresa, detentora do crédito devidamente reconhecido pela
Administração Tributária, apresentou diversos pedidos de compensações, no intuito de
exaurir o montante constituído, dentre eles, o Dcomp ora em análise, transmitido em
13/03/2009, buscando quitação pela compensação dos débitos realmente devidos.
Desta feita, ainda que o Per/Dcomp em análise tenha sido transmitido após
ultrapassados cinco anos da data do pagamento indevido, é de se reconhecer que este
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908599/2009-32

crédito foi devidamente habilitado por meio de documento apresentado
tempestivamente, em 26/10/2005.
Portanto, também há de se reconhecer que a Declaração de Compensação, transmitida
em 26/10/2005, possui o mesmo intuito do pedido de restituição/ressarcimento, no que
toca à interrupção do prazo para utilização do direito à recuperação do pagamento
indevido ou a maior, uma vez que ambos possuem o condão de declarar direito
creditório em favor do contribuinte.
Nesse mesmo sentido, é de se ressaltar o acordão no 1801-001.450, proferido por
unanimidade de votos:
PERDCOMP. INDÉBITO RECONHECIDO. UTILIZAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL.
INAPLICABILIDADE
O prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional se aplica ao direito do contribuinte de pleitear a
restituição ou ressarcimento. Se o contribuinte apresentou, dentro do
prazo Legal, PERDCOMP e o indébito nele indicado foi reconhecido
pelo Fisco, não cabe aplicar novo prazo prescricional aos PERDCOMP
posteriormente apresentados para utilização do saldo do direito
creditório já reconhecido anteriormente.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo (IN SRF no. 1.300, de 2012, art. 41, § 10).
Por fim, é de se ressaltar que a própria decisão recorrida reconheceu a disponibilidade
do crédito tributário informado pelo contribuinte, impedindo a sua utilização integral
pois na sua visão uma parte teria sido utilizada fora do prazo legal, em razão do simples
fato de o contribuinte ter apresentado inicialmente uma Declaração de Compensação e
não um pedido de restituição.
Em que pese o entendimento que impediu a utilização integral do crédito, como visto,
não é possível concordar com referida conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que seja homologada a compensação pleiteada por meio da
PER/DCOMP em análise.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.908599/2009-32

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital